Tribunal: STF
Processo: RE 76299
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. PREENCHIMENTO DE VAGA DE JUIZ TOGADO, EM
TRIBUNAL REGIONAL. LEGITIMIDADE DA INDICAÇÃO DOS CANDIDATOS A
PROMOÇÃO, ATRAVÉS DE LISTA TRIPLICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO
E CERTO A INDICAÇÃO EM LISTA GERAL, COMPOSTA DE TODOS OS
JUIZES-PRESIDENTES DAS JUNTAS DA REGIAO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA CASSAR SEGURANÇA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO.